Tribunal: TJDFT
Processo: 0707806-28.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença e julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC C/C no art. 206, §3o, inciso VIII do Código Civil.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em cumprimento de sentença fundado em contrato de prestação de serviços educacionais.
III. Razões de decidir
3. O art. 924, inc. V, do CPC, prevê a extinção da execução quando ocorrer a prescrição intercorrente.
3.1. O art. 921, inc. III e §§ 1o, 4o e 5o do CPC estabelece que a execução será suspensa por um ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual a prescrição também ficará suspensa.
3.2. Após o prazo de suspensão, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que é de 5 (cinco) anos para dívida constante de instrumento particular, qual seja, de contrato de prestação de serviços educacionais, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
3.3. No caso concreto, a suspensão teve início em 22/03/2022 e perdurou por um ano. Após esse período, o exequente requereu novas diligências, as quais foram infrutíferas. Considerando o prazo quinquenal após o transcurso do prazo de suspensão, a prescrição intercorrente não se consumou. Sentença anulada.
IV. Dispositivo e tese
4. Apelação cível conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A pretensão executiva relativa a contrato de prestação de serviços educacionais prescreve em 5 (cinco) anos, por aplicação do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o, 4o, 4o-A e 5o; art. 924, inc. V. CC, art. 206, § 3o, VIII, e §5o, I, art. 206-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; TJDFT, Acórdão 2008019, 0038515-13.2015.8.07.0001, Relator Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 04/06/2025; TJDFT, Acórdão 1991273, 0705557-25.2018.8.07.0001, Relatora Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/04/2025; TJDFT, Acórdão 1911060, 0701459-94.2018.8.07.0001, Relatora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/08/2024; TJDFT, Acórdão 1934182, 0710974-90.2017.8.07.0001, Relator Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2024.